Tribunal: TJBA
Processo: 0066497-37.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066497-37.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRAN CERIMONIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JANAINA GALVAO NEVES, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, GILDASIO RODRIGUES ALVES, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

APELADO: ANA PATRICIA DANTAS LEAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, GILDASIO RODRIGUES ALVES, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA, JANAINA GALVAO NEVES, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM apelação.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES ACERCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DA EXECUÇÃO ADEQUADA DO SOM. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SALA VIP EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGADO. DANOS MATERIAIS FUNDAMENTADOS NO NÃO APROVEITAMENTO PLENO DO SERVIÇO CONTRATADO POR CULPA DO PREPOSTO DA EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0066497-37.2007.8.05.0001
, em que figuram como embargante GRAN CERIMONIAL LTDA e embargados ANA PATRICIA DANTAS LEAO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.